Tribunal: TJDFT
Processo: 0717713-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717713-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S. A. RECORRIDO: ANTONIO EURÍPEDES FERREIRA, EURÍPEDES BARROS CACORLA, EURÍPEDES MOREIRA, JOÃO BOSCO FREITAS, JOÃO MARMO DE OLIVEIRA, JOSÉ DA SILVA NEVES, JOSÉ FRANCISCO ROTONDO, JOSÉ WILSON RIBEIRO, MARIA APARECIDA CADORIM DA COSTA, MARIA APARECIDA DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO PLANO VERÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO MENSAL. PERITO JUDICIAL. FÓRMULA OBSERVADA. ADEQUAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA LIQUIDAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AO CONTRATADO COM A MODULAÇÃO PROMOVIDA. RATIFICAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 0,5% AO MÊS SOBRE AS DIFERENÇAS ASSEGURADAS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AGREGAÇÃO DOS EXPURGOS POSTERIORES AO DÉBITO EXEQUENDO. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A defesa do executado na fase de cumprimento de sentença deve ser concentrada no instrumento da impugnação, derivando que, em tendo sido formulado e devidamente elucidado via de decisão intangível, porquanto acobertada pela intangibilidade assegurada pela preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, quando fixada a fórmula de apuração do débito exequendo, notadamente quanto ao índice de correção monetária a ser manejado para atualização da obrigação, à agregação de expurgos inflacionários posteriores ao débito exequendo e ao termo inicial dos juros de mora agregáveis, as questões resolvidas são impassíveis de serem reprisadas porque já superadas. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 4. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinadas a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo e segundo os parâmetros já firmados no trânsito do executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos e argumento dissonante do instituto da correção monetária, que tem incidência mensal, aperfeiçoando-se seu fato gerador quando complementado cada trintídio. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo Interno desprovido. Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.036 do Código de Processo Civil, ao argumento de que os processos que tenham por objeto matéria sobre os expurgos inflacionários do Plano Verão devem ser suspensos; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na execução de sentença, e não na ação de conhecimento, pois somente após aquela a obrigação torna-se exigível. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJSP e da Corte Superior; c) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, ao argumento de que a atualização da correção monetária deve se realizar consoante os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, não podendo ser utilizada a Tabela Prática do TJ para tanto; d) artigos 17, 85, 332, 485, inciso VI, 1.035, todos do Código de Processo Civil, 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, sem, contudo, expor as razões pelas quais considera tais dispositivos afrontados. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17, 85, 240, 332, 485, inciso VI, 1.035, 1.036, todos do Código de Processo Civil, 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. E, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, veja-se também o AgInt no REsp 1778872/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/4/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004